Tribunal: TCU
Processo: 022.318/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6446/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo responsável Ministério da Defesa (peça 28), por mais 30 (trinta) dias, para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 3339/2020-TCU-Segunda Câmara , contados na forma do artigo 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.318/2019-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliane Mundstock (XXX.462.487-XX); Erdolinda Cardoso Teixeira de Aguiar (XXX.500.427-XX); Maria Hildete da Silva Gerico (XXX.777.598-XX); Neide de Aguiar Allao (XXX.240.107-XX); Onilda Vieira Coelho (XXX.919.117-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.